Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. LOMGO TEMPO DE PRISÃO. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I - Se o paciente se encontra preso há muito tempo, desde setembro de 2022, e ainda não foi levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, que para sua sessão plenária ainda precisa realizar diligência, o tempo de prisão já extrapolou a razoabilidade.
II - Tendo a defesa do paciente recorrido da pronúncia e do acórdão da turma que negou provimento ao recurso em sentido estrito apresentado contra a pronúncia, o que poderia atrasar o julgamento, afastar-se-ia, em tese, o alegado excesso de prazo.
III – Se o paciente (idoso), durante sua vida, não registra qualquer outro fato tido como criminoso, sendo primário e portador de bons antecedentes, e existindo vários entendimentos jurisprudenciais de que ostentar essas condições não impede a decretação da prisão preventiva, deve se analisar caso a caso para se concluir por conceder a liberdade ou não.
IV - Em habeas corpus a prova não deve ser analisada de forma mais aprofundada, porém é do cotejo dos elementos constantes nos autos que o julgador pode chegar a uma ou a outra conclusão.
V - Não se vê que o paciente, idoso e doente, coloque em risco a ordem pública com sua liberdade, muito menos não há qualquer indício de que voltaria a delinquir, até porque não registra nada em seu histórico de vida nesse sentido, cuja liberdade privilegiaria o princípio constitucional da presunção de inocência.
VI - Gravidade do fato. Em se tratando de crime contra a vida, todo ato é grave, mas no caso concreto dos autos o paciente agiu depois de ter sido atingido pelo outro réu com golpes de faca em seu rosto.
VII - O fato de eventualmente ter efetuado disparos em direção a policiais, embora possa qualificar o crime, por si só, naquela situação em que ele vivenciou, não seria impeditivo para a concessão da liberdade.
VIII - Ausentes, no momento, os requisitos do art. 312 do CPP, e levando-se em conta as condições pessoais do paciente, ele deve ser colocado em liberdade, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas da prisão (arts. 318 e 319 do CPP), previstas no art. 319 do CPP.
IX – Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.